Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-84.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Transporte coletivo – Lesão que acarretou a perda funcional severa dos movimentos do punho esquerdo (laudo pericia – fls.166/171) - Responsabilidade objetiva caracterizada – Danos materiais e morais caracterizados – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso não provido*.